Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721379-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA RECORRIDO: DIEGO RENATO DOS SANTOS, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Intimem-se as partes recorridas para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem acerca da proposta de acordo de ID 77670499. Em caso de aceitação, intime-se a parte recorrente para informar se desiste de prosseguir com o Recurso Extraordinário de 75907987. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal